Tribunal: TCU
Processo: 016.931/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8616/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 016.931/2021-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alda Araujo de Carvalho Fernandes (XXX.690.304-XX); Josefa Pimentel Bezerra (XXX.405.504-XX); Josefa da Silva Barbosa (XXX.901.484-XX); Luzinete Pereira de Melo (XXX.768.794-XX); Maria Aparecida Morais de Asevedo Holanda (XXX.264.074-XX); Maria Izabel da Silva (XXX.181.184-XX); Maria da Silva Pimentel (XXX.786.504-XX); Maria das Dores da Costa (XXX.559.754-XX); Maria de Lourdes Goncalves de Melo (XXX.822.744-XX); Nancy Pessoa Pereira Malta (XXX.124.294-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.